Tribunal: TJSP
Processo: 2263571-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelas instituições financeiras Banco Bradesco S/A, Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, e Banco Bradesco Cartões S/A à decisão monocrática deste Relator (fl. 58-62) que negou seguimento ao agravo de instrumentos interposto pela autora, nos termos do art. 932, inc. III do CPC, diante do entendimento de que, diante do novo prazo para apresentação de

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelas instituições financeiras Banco Bradesco S/A, Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, e Banco Bradesco Cartões S/A à decisão monocrática deste Relator (fl. 58-62) que negou seguimento ao agravo de instrumentos interposto pela autora, nos termos do art. 932, inc. III do CPC, diante do entendimento de que, diante do novo prazo para apresentação de impugnação, houve perda superveniente do interesse recursal.